Tribunal: TJDFT
Processo: 0720353-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720353-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FATIMA MUSTAFA AMMAR IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Após o julgamento do Mandado de Segurança por esta 2a Câmara Cível (Ac. 1753904 – ID no 51254840), a impetrante, Fátima Mustafa Ammar, interpôs Recurso Ordinário (ID no 50517089). 2. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator negou provimento ao recurso (ID no 75669363, págs. 15-21). Esta decisão transitou em julgado em 28/8/2025 (ID no 75569363, pág. 29). 3. Diante do retorno dos autos, conforme termo de baixa (ID no 75569363, pág. 29) e não havendo outras questões pendentes de análise, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. 4. Publique-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro